Tribunal: TJES
Processo: 5002590-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002590-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRITAMAR COMERCIO DE ASFALTO BRITAS E DERIVADOS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002590-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRITAMAR COMERCIO DE ASFALTO BRITAS E DERIVADOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que nos autos de Ação de Execução Fiscal indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face do sócio-administrador da empresa executada em razão da alegada dissolução irregular da sociedade devedora.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que: a) há nos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular, notadamente a certidão do oficial de justiça atestando que a empresa permanece com as suas atividades paralisadas desde o final de 2009, não exercendo qualquer atividade operacional; b) a empresa executada encerrou as suas atividades empresariais sem comunicar aos órgãos competentes, uma vez que a sua situação cadastral na Junta Comercial, ainda resulta como ativa, encontrando-se como não habilitada no Sintegra/ES; c) que o caso dos autos se distingue do dissídio tratado sob Tema nº 981 do STJ, eis que o sócio em questão figurava tanto ao tempo do fato gerador quanto da dissolução irregular; d) a decisão objurgada fere de morte a lei, a doutrina e jurisprudência consubstanciada pela Súmula nº 435 do STJ, pela qual presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Sob ID 2394043 restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002590-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRITAMAR COMERCIO DE ASFALTO BRITAS E DERIVADOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari que nos autos de Ação de Execução Fiscal indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face do sócio-administrador da empresa executada em razão da alegada dissolução irregular da sociedade devedora.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que: a) há nos autos forte acervo probatório comprovando a dissolução irregular, notadamente a certidão do oficial de justiça atestando que a empresa permanece com as suas atividades paralisadas desde o final de 2009, não exercendo qualquer atividade operacional; b) a empresa executada encerrou as suas atividades empresariais sem comunicar aos órgãos competentes, uma vez que a sua situação cadastral na Junta Comercial, ainda resulta como ativa, encontrando-se como não habilitada no Sintegra/ES; c) que o caso dos autos se distingue do dissídio tratado sob Tema nº 981 do STJ, eis que o sócio em questão figurava tanto ao tempo do fato gerador quanto da dissolução irregular; d) a decisão objurgada fere de morte a lei, a doutrina e jurisprudência consubstanciada pela Súmula nº 435 do STJ, pela qual presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Sob ID 2394043, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não restar demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Trata-se na origem de Execução Fiscal proposta pelo ora agravante em face da empresa agravada, tendo sido formulado o pedido de redirecionamento da execução aos sócios em razão de alegada dissolução irregular da sociedade.

O pedido fora indeferido por entender, o juízo originário, não estar demonstrada a alegada dissolução irregular.

Da análise do caderno processual eletrônico, cujos documentos foram colacionados pelo próprio exequente, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada pelo e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.

Não se vê qualquer demonstração de que a sociedade devedora teria deixado de funcionar no endereço, ou de prática de atos que importem em dissolução irregular.

Ao contrário, a informação constante da certidão confeccionada pelo Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado de verificação do efetivo funcionamento da sociedade empresária no endereço fornecido pela JUCEES atesta que “foi possível constatar que a empresa executada encontra-se estabelecida no Km 39 da Rodovia do Sol, salas 01 e 02, bairro Portal de Guarapari”.

Embora conste também a informação de que “a empresa permanece com suas atividades comerciais paralisadas desde o final do ano de 2009”, tal situação não representa, por si só, dissolução da sociedade, já que permanece com situação “ativa” perante a Junta Comercial.

Com bem ponderado pelo magistrado “a quo” e pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior quando da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, tampouco a situação de inabilitação desta perante o SINTEGRA enseja o reconhecimento de dissolução, afinal, a situação cadastral “não habilitada” indica tão somente que a sociedade empresária não está apta a realizar operações como contribuinte do ICMS, o que, por si só, não se mostra suficiente para atrair a responsabilidade fiscal do sócio-administrador com base na Súmula 435 do STJ ou, ainda, com amparo nos requisitos dispostos no artigo 135 do CTN.

Desta feita, inexistindo nos autos prova de dissolução da sociedade, muito menos de forma irregular, concluo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial indeferindo o pedido, conclusão que deve prevalecer por não emergir dos autos justa razão para sua reversão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. SEM PROVA DE DISSOLUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se vê da documentação carreada qualquer demonstração de que a sociedade devedora teria deixado de funcionar no endereço, ou de prática de atos que importem em dissolução, muito menos de forma irregular
.
2.
Decisão de indeferimento mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.